Tribunal: TJPA
Processo: 0822891-44.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 13161 - Estado Estrangeiro
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0822891-44.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELEM

SUSCITADO: 7ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EXEQUENDA OU DE SEU SUCESSOR. APLICABILIDADE DO ART. 516 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 8º, § 1º, DA LEI Nº 9.099/1995. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém em face do Juízo da 7ª Vara do Juizado Especial Cível da mesma Comarca, nos autos de cumprimento de sentença proposto por Generali Brasil Seguros S.A., visando ao desbloqueio de valores constritos em ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em 2006, vinculada à extinta Vara de Acidentes de Trânsito de Belém.

2. O Juízo do Juizado Especial declinou da competência ao fundamento de que sociedade anônima não possui legitimidade ativa para demandar perante o Juizado Especial Cível. O Juízo da Vara Cível suscitou o conflito, sustentando tratar-se de providência executiva vinculada a título judicial anteriormente formado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença destinado ao levantamento de constrições remanescentes deve ser processado perante o Juizado Especial Cível, sucessor do juízo originário, ou perante Vara Cível comum, em razão da natureza jurídica da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido formulado possui natureza executiva incidental, voltado à regularização de efeitos patrimoniais decorrentes de constrição praticada em processo anteriormente julgado, não configurando nova ação cognitiva.

5. Nos termos do art. 516 do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença deve ocorrer perante o juízo que proferiu a decisão exequenda ou seu sucessor, preservando-se a unidade funcional entre cognição e execução.

6. A restrição subjetiva prevista no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 dirige-se ao ajuizamento originário de demandas no âmbito dos Juizados Especiais, não impedindo a prática de atos executivos vinculados a título judicial previamente constituído.

7. Aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis, devendo a competência recair sobre o juízo que sucedeu a extinta Vara de Acidentes de Trânsito quanto aos feitos de sua atribuição.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 7ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Belém.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE o conflito, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém em face do Juízo da 7ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0829201-36.2025.8.14.0301, proposto por Generali Brasil Seguros S.A. em face de Maria Bernadete Ferreira de Lima.

Consta dos autos que a Generali Brasil Seguros S.A. instaurou cumprimento de sentença com o objetivo de obter o desbloqueio de valores constritos em contas bancárias vinculadas ao processo originário nº 125/2006, também identificado nos autos como nº 0012621-25.2006.8.14.0302, que teria tramitado perante a extinta Vara de Acidentes de Trânsito de Belém.

Na petição inaugural do cumprimento de sentença, a exequente afirmou que a demanda originária consistiu em ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Maria Bernadete Ferreira de Lima em 23/02/2006, em razão do falecimento de seu companheiro em acidente de trânsito. Sustentou que a obrigação teria sido integralmente adimplida, mas que remanesceriam dois bloqueios judiciais, cada qual no valor de R$ 1.915,91, incidentes sobre contas mantidas junto ao Banco Itaú e ao Banco Santander, totalizando R$ 3.831,82. Alegou, ainda, que os autos físicos teriam sido incinerados em razão de sua antiguidade, circunstância que dificultaria a obtenção de cópias e a restauração dos autos. Requereu, assim, a liberação dos valores pelo sistema Sisbajud ou, subsidiariamente, a expedição de ofícios às instituições financeiras.

Distribuído o feito ao Juízo da 7ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, este declinou da competência, ao fundamento de que a exequente é sociedade anônima fechada e, portanto, não se enquadra no rol de legitimados previsto no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Por essa razão, determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Capital.

Redistribuído o processo, o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém suscitou o presente conflito negativo de competência. Assentou que o pedido formulado pela Generali Brasil Seguros S.A. não consubstancia demanda nova, mas providência vinculada ao cumprimento de título executivo judicial já formado. Invocou o art. 516 do Código de Processo Civil, segundo o qual o cumprimento da sentença se efetiva perante o juízo que proferiu a decisão exequenda, e destacou a incidência do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Aduziu, ainda, que a extinta Vara de Acidentes de Trânsito teria sua competência sucedida por uma das Varas do Juizado Especial Cível da Comarca de Belém, razão pela qual entendeu competente o Juízo suscitado.

O feito foi inicialmente remetido ao Tribunal Pleno, tendo sido posteriormente reconhecida a competência da Seção de Direito Privado, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, por se tratar de conflito entre juízos de Direito Privado.

Em decisão proferida no curso do incidente, designou-se, com fundamento no art. 955 do CPC, juízo para apreciação provisória das medidas urgentes relacionadas ao feito originário, especialmente aquelas referentes à regularização ou levantamento de constrições, até ulterior deliberação deste Tribunal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, entendeu ausente hipótese de intervenção obrigatória, por se tratar de interesse patrimonial disponível, sem notícia de interesse de incapaz ou de relevância social que justificasse a atuação ministerial, razão pela qual se absteve de intervir no mérito do conflito. Posteriormente, ratificou a manifestação anterior.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente conflito negativo de competência, porquanto presentes os pressupostos dos arts. 66, inciso I, e 951 e seguintes do Código de Processo Civil.

A controvérsia posta a exame consiste em definir qual juízo é competente para processar o cumprimento de sentença manejado pela Generali Brasil Seguros S.A., cujo objeto imediato é o levantamento de constrições bancárias supostamente remanescentes de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em 2006 e vinculada à extinta Vara de Acidentes de Trânsito de Belém.

O Juízo suscitado, da 7ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, recusou a competência com fundamento no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, por entender que a Generali Brasil Seguros S.A., sociedade anônima, não possui legitimidade para figurar como autora perante o Juizado Especial Cível.

O Juízo suscitante, da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, por seu turno, sustenta que não se está diante de nova demanda, mas de cumprimento de título judicial já formado, de modo que deve prevalecer a competência do juízo que proferiu a decisão exequenda ou de seu sucessor, na forma do art. 516 do Código de Processo Civil.

A razão está com o Juízo suscitante.

De início, cumpre assentar que o pedido deduzido pela Generali Brasil Seguros S.A. não possui natureza de ação cognitiva autônoma voltada à formação de novo título judicial. A pretensão veiculada restringe-se à obtenção de providência executiva residual, consistente no desbloqueio de valores que, segundo a exequente, teriam permanecido constritos mesmo após o adimplemento da obrigação originária.

Essa circunstância é juridicamente relevante.

O art. 516 do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o cumprimento da sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. A ratio da norma é preservar a unidade funcional entre a formação do título judicial e sua execução, evitando a fragmentação de atos executivos, a dispersão decisória e a criação de zonas de incerteza quanto à autoridade e aos efeitos da decisão exequenda.

No caso concreto, a providência requerida guarda relação direta com atos constritivos praticados no processo originário nº 125/2006, vinculado à ação de cobrança de seguro DPVAT. A exequente não busca inaugurar nova relação processual perante o microssistema dos Juizados Especiais, mas apenas obter a correção ou cessação de efeitos patrimoniais decorrentes de constrição pretérita.

Nessa perspectiva, a limitação subjetiva prevista no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 não deve ser aplicada de forma isolada e descontextualizada. Tal dispositivo disciplina, em regra, a legitimidade ativa para o ajuizamento originário de demandas perante os Juizados Especiais Cíveis. Não se presta, contudo, a obstar a prática de atos executivos ou incidentais vinculados a processo anterior, já instaurado, julgado e em fase de regularização de efeitos patrimoniais remanescentes.

A exegese contrária conduziria a resultado excessivamente formalista: permitiria que uma constrição realizada no âmbito de processo anterior subsistisse sem adequada apreciação pelo juízo funcionalmente vinculado à causa, apenas porque, anos depois, a parte interessada na liberação do gravame não se enquadraria no rol de legitimados para propor ação nova no Juizado Especial.

O processo civil contemporâneo não se satisfaz com soluções que, sob aparência de pureza procedimental, sacrificam a efetividade, a coerência e a racionalidade da prestação jurisdicional. O sistema de competências deve ser lido de modo funcional, isto é, em conformidade com a natureza da providência jurisdicional postulada.

Aqui, a natureza da providência é executiva/incidental. E, sendo executiva/incidental, atrai a incidência do art. 516 do CPC.

Também é pertinente a invocação do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Embora a extinção de órgão judiciário possa exigir a definição do juízo sucessor, tal circunstância não transmuda a natureza do ato requerido, nem autoriza deslocamento para juízo estranho à sucessão funcional do órgão originariamente competente.

A competência, portanto, deve ser atribuída ao juízo que sucedeu a extinta Vara de Acidentes de Trânsito quanto ao processamento dos feitos dessa natureza. Pelos elementos constantes dos autos, a própria decisão do Juízo suscitante indica que a competência da extinta unidade foi redistribuída a uma das Varas do Juizado Especial Cível da Comarca de Belém, razão pela qual o Juízo da 7ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém deve processar o cumprimento de sentença.

Não se ignora que a exequente é sociedade anônima. Todavia, esse dado não é determinante para a solução do conflito, pois a Generali não comparece ao Judiciário, neste momento, como autora de demanda nova submetida ao procedimento especial da Lei nº 9.099/1995. Comparece como interessada na resolução de constrição judicial pretérita, oriunda de processo anteriormente existente, cuja execução deve observar a competência funcional do juízo da causa ou de seu sucessor.

Quanto à manifestação ministerial, registro que o Ministério Público se absteve de intervir por ausência de hipótese legal de atuação obrigatória, considerando tratar-se de matéria patrimonial disponível, sem notícia de interesse de incapaz ou de relevância social específica. Nada há a reparar nesse ponto, uma vez que a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC, exige a presença de interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana, hipóteses não evidenciadas no incidente.

Por tais fundamentos, deve ser conhecido o conflito negativo e declarada a competência do Juízo da 7ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Belém para processar e decidir o cumprimento de sentença nº 0829201-36.2025.8.14.0301, inclusive quanto às providências relativas ao levantamento, manutenção, localização ou regularização das constrições indicadas nos autos.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e declaro competente o Juízo da 7ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Belém para processar e decidir o Cumprimento de Sentença nº 0829201-36.2025.8.14.0301, vinculado ao processo originário nº 125/2006 / nº 0012621-25.2006.8.14.0302.

Comunique-se, com urgência, aos juízos envolvidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento
Relator

Belém, 25/06/2026